Tribunal: TJMT
Processo: 1011685-90.2022.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011685-90.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AMAGGI PECUARIA LTDA. - CNPJ: 85.509.792/0010-78 (RECORRENTE), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), AVO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 36.336.321/0001-09 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO DESCARREGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO. INVIABILIDADE NA APURAÇÃO DO ATRASO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. ARTIGO 373, I, DO CPC.

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Para fazer jus ao recebimento das estadias em razão da demora na descarga do caminhão, é indispensável a apresentação de comprovante de agendamento da hora de chegada ao local de destino, consoante determina o artigo 11, § 1º, da Lei nº 11.442/2007.

2.

Nestes autos, a parte autora não comprovou a hora previamente agendada para descarga, não se desonerando do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

3.

Para fazer jus ao recebimento das estadias em razão da demora na descarga do caminhão, é indispensável a comprovação da hora de chegada ao local de destino, consoante determina o artigo 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007.

4.

Ademais, cabe ressaltar que os documentos juntados na inicial, em especial o Romaneio de Saída, consta que a pesagem ocorreu às 16h10mim do dia 11/05/2022, inexistindo provas que demonstram que houve demora no carregamento da carga.

5.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
AMAGGI Pecuária Ltda.
, em razão da sentença que julgou procedente a presente demanda, condenando a recorrente ao pagamento de estadia por atraso no descarregamento de veículo de transporte de cargas.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

Inicialmente, cabe apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente
AMAGGI Pecuária Ltda.
, que alega não ser parte legítima para compor o polo passivo da demanda, sob o argumento de que o transporte foi realizado pela
G10 Transportes
, sem vínculo jurídico-obrigacional direto com a recorrente.

Contudo, rejeito a preliminar, pois o art. 5º, § 2º, da Lei 11.442/07 prevê a solidariedade passiva das empresas que se beneficiam dos serviços de transporte de cargas. Ademais, conforme consta no documento de ID 227199153, a recorrente é a proprietária da carga, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva.

No mérito, para fazer jus ao recebimento de indenização por estadia em razão da demora na descarga do caminhão, é indispensável a apresentação de comprovante de agendamento da hora de chegada ao local de destino, conforme o art. 11, § 1º, da Lei 11.442/2007.

Nos presentes autos, a parte autora não comprovou que o carregamento teria demorado mais que o tempo agendado, cabendo a ele trazer as provas nesse sentido, ao contrário, junta nos autos que a pesagem ocorreu às 16h10mim do dia 11/05/2022, não comprovando o horário de sua chegada o carregamento, não demonstrando que ficou pelo período superior a 5 horas para o carregamento no pátio da empresa recorrente.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
AMAGGI Pecuária Ltda.
por sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença, para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024